Tribunal: STF
Processo: Pet 10467
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.